Tribunal: STF
Processo: ARE 1562381
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. SUBSTÂNCIA: COCAÍNA. TEMA/RG Nº 506 (RE Nº 635.659). JULGAMENTO DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. EXCLUSÃO DA CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA CONSUMO, APENAS DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Felipe da Silva Soares contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no julgamento da apelação criminal, assim ementado: 



    APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, DESOBEDIÊNCIA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 157, §2º, INCISO II, E 330, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, 306, DO CTB E 28, DA LEI N. 11.434/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO OBSERVOU O ART. 226, INCISO II, DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. PROCEDIMENTO QUE CONSTITUI MERA RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES. VÍCIO INEXISTENTE. PREFACIAL RECHAÇADA. 



    MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR, CORROBORADO PELOS RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELAS PRISÕES EM FLAGRANTE, E CONFISSÃO PARCIAL DE UM DOS ACUSADOS. "RES FURTIVA" ENCONTRADA NA POSSE DE UM DOS RÉUS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. 



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELA DEFESA DE F., POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RELAÇÃO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA, COM BASE NO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI MESMO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE DESOBEDECE A ORDEM EMANADA POR AGENTE PÚBLICO E FOGE DO LOCAL DA ABORDAGEM. DELITO CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    PEDIDO ABSOLUTÓRIO NO TOCANTE AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS, ESPECIALMENTE PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA, PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO E PELA CONFISSÃO DO RÉU. ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RECORRENTE. ADEMAIS, DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE QUE É DE PERIGO ABSTRATO E PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE DANO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. CRIME COMETIDO SOB A VIGÊNCIA DA LEI N. 12.760/12 



    ALMEJADA ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06, PELA DEFESA DE F. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE MODESTA QUANTIDADE DE DROGA NA POSSE DO RÉU. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS SOMADOS À ADMISSÃO DO CONSUMO DO ESTUPEFACIENTE PELO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA REAL, QUE DÁ AZO AO INCREMENTO, ESPECIALMENTE NO CASO EM TELA, QUE RESULTOU EM LESÕES CORPORAIS SIGNIFICATIVAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. 



    SEGUNDA FASE. PLEITEADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "H", DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. IDADE DA VÍTIMA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE "BIS IN IDEM" 5000205-67.2020.8.24.0011 199896 .V23 COM A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE QUE SE IMPÕE. 



    TERCEIRA FASE. REQUERIMENTO PARA APLICAÇÃO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA (ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL), NO TOCANTE AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO ACOLHIMENTO. APERFEIÇOAMENTO DE TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO INCRIMINADOR. "ITER CRIMINIS" PERCORRIDO INTEGRALMENTE. PRECEDENTES. 



    ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. SUBSTRATO PROBATÓRIO APTO A REVELAR QUE O APELANTE S. PARTICIPOU ATIVAMENTE DO CRIME, DESEMPENHANDO PAPEL FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA, DANDO COBERTURA À AÇÃO DO CORRÉU. 



    PEDIDO DE ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO, FORMULADO PELO RÉU F. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE (CP, ART. 33, § 3º). PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. 



    REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO À REPRIMENDA CORPORAL. ADEMAIS, OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO. SANÇÃO PECUNIÁRIA READEQUADA. DIMINUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA DO CORRÉU. 



    RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE AQUELE MANEJADO PELO RÉU F. DE OFÍCIO, DIMINUIÇÃO DA PENA DA MULTA DO RECORRENTES” (e-doc. 103; grifos nossos). 



    2. Os embargos de declaração opostos pela defesa contra o referido acórdão não foram acolhidos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA NO ACÓRDÃO. TESE FORMULADA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL OBJETIVANDO A REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTUDO, REFORMULAÇÃO, "EX OFFICIO", DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. SEGUNDA ETAPA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE, POR SE TRATAR DE CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA, DEVE PREPONDERAR SOBRE A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "H", DO CÓDIGO PENAL (CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA IDOSA), DE CARÁTER OBJETIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 67, DO ESTATUTO REPRESSIVO. PENA READEQUADA. 



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS E PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DE "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO INCABÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 



    EMBARGOS REJEITADOS E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "H", DO CÓDIGO PENAL.” (e-doc. 113; grifos nossos) 



    3. Posteriormente, os embargos infringentes interpostos pela Defensoria Pública foram igualmente rejeitados pelo Grupo de Câmaras Criminais, que manteve a condenação e afastou a pretensão de prevalência do voto vencido relativo à absolvição pelo crime de desobediência (e-doc. 115).



    4. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta violação aos arts. 1º, III, e 5º, caput e X, da Constituição Federal, afirmando ser inconstitucional o art. 28 da Lei de Drogas e pleiteando o reconhecimento da atipicidade da conduta de porte para consumo pessoal.



    5. O Tribunal de Justiça, após o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema 506/STF, proferiu decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Entendeu não ser aplicável ao caso a tese firmada no Tema 506, restrita à cannabis sativa, bem assim incidir o óbice da Súmula 282/STF, por ausência de prequestionamento das matérias constitucionais indicadas.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, a defesa sustenta que a matéria constitucional foi devidamente suscitada e que o prequestionamento restou configurado, insistindo na necessidade de processamento do recurso extraordinário. Argumenta que “embora o precedente qualificado (RE 635.659/SP) tenha realmente restringido a descriminalização do porte para uso apenas da substância cannabis sativa, não há razão para deixar de aplicar a orientação firmada no Tema 506/STF às demais substâncias”.



    7. Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina afirma que não houve debate prévio sobre os dispositivos constitucionais alegados, razão pela qual o óbice da Súmula 282/STF permanece aplicável, defendendo-se o desprovimento do agravo (e-doc. 135).



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. O precedente firmado no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral) limita-se expressamente à análise da tipicidade do porte de cannabis sativa para consumo pessoal, permanecendo típica a conduta quanto a outras substâncias entorpecentes. 



    9. No caso sob análise, o recorrente foi flagrado na posse de cocaína, substância distinta daquela que constituiu objeto material da controvérsia paradigmática julgada pelo Plenário do STF.



    10. A delimitação precisa da tese — restrita à maconha — impede sua transposição a hipóteses envolvendo entorpecentes diversos, motivo pelo qual não há aderência temática que justifique o processamento deste recurso extraordinário.



    11. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE, PARA CONSUMO PESSOAL, DE ENTORPECENTE DIVERSO DA MACONHA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506/RG. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário. 



    2. A parte agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Alega que a orientação firmada no Tema 506 da repercussão geral deve ser aplicada a todas as substâncias entorpecentes, não apenas à maconha. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a tese fixada no Tema 506/RG foi devidamente observada, ante a denúncia por posse, para consumo pessoal, de crack, ou seja, substância diversa da maconha. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A atipicidade parcial do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 fixada no Tema 506/RG limita-se à posse, para uso pessoal, de maconha, na quantidade de até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas, permanecendo típica a conduta quanto a outras substâncias entorpecentes. 



    5. No caso concreto, o Colegiado de origem reconheceu a tipicidade da conduta em caso de posse de crack, substância diversa da maconha, em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 506/RG. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.559.735-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/09/2025, p. 16/10/2025; grifos nossos)



    ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28, APENAS PARA DELE EXCLUIR A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA USO PRÓPRIO, DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA, NO QUANTUM DE ATÉ 40 GRAMAS OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.659. AGRAVO DESPROVIDO. 



    (ARE nº 1.463.337/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/10/2024, p. 25/10/2024)



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator